Tribunal: CARF
Processo: 16643.000043/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16643.000043/2009-14
ACÓRDÃO
1302-007.496 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
APTIV MANUFATURA E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2004
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. LEGISLAÇÃO. ADOÇÃO DE MARGENS
ALTERNATIVAS À MARGEM FIXA DE 60% PREVISTA NA SISTEMÁTICA DO
MÉTODO PRL-60. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO.
De acordo com a Lei 9.430/1996, admite-se adoção de margens de lucro
diversas em substituição à margem de lucro fixa de 60% prevista na
sistemática do método PRL-60. Cabe ao Sujeito Passivo comprovação de
tais margens em conformidade com requisitos legais.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos, e, por maioria de votos, acolhê-los com efeitos infringentes, determinando o retorno
dos autos à DRJ para julgamento do mérito, para que profira nova decisão, analisando todos os
documentos acostados aos autos e admitidos na presente decisão, incluindo os juntados após a
impugnação, conforme os termos do relatório e voto do relator, vencido o conselheiro Alberto
Pinto Souza Júnior que votou por negar os efeitos infringentes, acolhendo os embargos apenas
pelo lapso manifesto.
Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 10585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.496 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000043/2009-14
2
Participaram da Sessão de Julgamento os Conselheiros(as) Marcelo Izaguirre da
Silva, Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa
Brandão e Sergio Magalhaes Lima(Presidente).

RELATÓRIO
DECISÃO EMBARGADA

Acórdão 1302-006.998
1. A Recorrente interpôs embargos (a partir da folha 2343) contra decisão contida no Acórdão
1302-006.998 (a partir da folha 2293), proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega (Relator) e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, que
votaram por dar provimento ao Recurso Voluntário quanto à aplicação da
margem setorial para aplicar a margem setorial de 24,96% ao caso concreto,
nos termos do artigo 21, § 2o da Lei no 9.430, de 1996.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama.
O Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo votou pelas conclusões do voto
divergente apresentado pelo Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama e
manifestou a intenção de apresentar declaração de voto.

Norma Não Vigente
2. A argumentação essencial é a de que o acórdão embargado utilizou dispositivo legal da Lei
9.430/96 que não estava vigente à época dos fatos discutidos (2004), fato que resultou em
erro material, omissão e contradição.

Margens Alternativas de Lucro
3. Por consequência, a empresa solicita a aplicação de margens alternativas de lucro, conforme
estudos técnicos apresentados, em oposição à margem fixa de 60% utilizada pela fiscalização.
Neste sentido, a embargante detalha bases legais e relatórios técnicos que fundamentam seu
pedido de revisão da decisão.
Fl. 10586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.496 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000043/2009-14
3
4. A Lei 9.430/96 é central para o caso, pois estabelece normas sobre a utilização de margens de
lucro para fins de apuração de preços de transferência.

Não Exigência de Autorização
5. A Embargante argumenta que, à época dos fatos (2004), a redação do artigo 20 da Lei
9.430/96 não exigia a autorização do Ministro da Fazenda para a utilização de margens
alternativas, ao contrário do que foi considerado no acórdão embargado.
6. A empresa sustenta que a redação vigente à época permitia que o contribuinte adotasse
margens alternativas com base em estudos técnicos, sem necessidade de pleito ao Ministério
da Fazenda.
7. A mudança que vinculou a autorização do Ministro da Fazenda à utilização de margens
alternativas só foi introduzida em 2012 pela Medida Provisória 562/12, convertida na Lei
12.715/12, e, portanto, não poderia ser aplicada retroativamente aos fatos de 2004.

RELATÓRIO TÉCNICO E MEMORIAIS

Relatório Técnico
8. Em Relatório Técnico (folha 9878), a Embargante reafirma que, época dos fatos em discussão,
o artigo 18 da Lei 9.430/96 determinava que a margem de lucro a ser considerada para
apuração do método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL) era de:
a) sessenta por cento (60%), na hipótese de bens importados aplicados à
produção; ou
b) vinte por cento (20%), nas demais hipóteses.
9. Há indicação de que o artigo 21, § 2°, da Lei 9.430/96 admitia margens de lucro diversas,
desde que o contribuinte as comprovasse, com base em publicações, pesquisas ou relatórios
elaborados de conformidade com o disposto no próprio artigo 21 da Lei 9.430/96.
10. A Embargante cita que instruiu nos Autos dois Relatório Técnicos (folha 1342 e 2241). Com
base em tais documentos reafirma seu pedido de aplicação de margem alternativa de 24,96%.

Memoriais
11. Em Memoriais instruídos nos autos (folha 9872) a Embargante reafirma contexto normativo
da matéria em discussão, bem como, aborda validade e adequação técnica do relatório
Fl. 10587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.496 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000043/2009-14
4
mencionado acima, argumentando que não se pode ignorar especificidades de seu setor e de
suas operações.
12. Alega-se, ainda, que negar a aplicação da margem alternativa já abordada, desconsiderando
provas convergentes e idôneas instruídas nos autos, resultaria em tratamento não justificado,
já que apresentou comprovação robusta nos termos do artigo 21, § 2o, da Lei 9.430/96.

PEDIDOS

Preço de Transferência - Margem Alternativa de 24,96%
13. A Recorrente solicita PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da Embargante, para o fim de
aplicação ao caso concreto de margem alternativa de 24,96% (artigo 21, § 2o da Lei 9.430/96),
de modo que, em substituição à margem fixa de 60%, o preço parâmetro do método PRL60,
calculado com base na metodologia prevista na IN 243/02, seja recalculado.

Preço de Transferência - Margem Alternativa de 30,33%
14. Subsidiariamente, não admitida a margem de 24,96%, a Recorrente requer que seja aplicada a
margem alternativa de 30,33%, em substituição à margem fixa de 60%.

É O RELATÓRIO.

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

Admissibilidade e Tempestividade
15. Conforme detalhado em DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS (a partir da folha
9862), com fulcro nos artigos 116 e 117 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), o recurso da embargante foi considerado tempestivo e admitido
parcialmente pela Autoridade Julgadora competente.

Fl. 10588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.496 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000043/2009-14
5
Omissões e Contradições
16. O recurso de embargos de declaração interposto pela embargante é cabível (obscuridade,
omissão ou contradição que prejudique o julgamento, artigo 116 do atual RICARF). Foi neste
sentido, conforme folha 9865, o entendimento da Autoridade Julgadora que admitiu o
presente recurso:
A leitura do acórdão e dos argumentos apresentados no voto vencido e na
declaração de voto revelam que este ponto realmente suscita dúvidas e exige,
em decorrência, manifestação do Colegiado acerca de eventual erro material
ou contradição na decisão.
Conclusão: ...ADMITO PARCIALMENTE os embargos apresentados, a fim de
que seja apreciada a questão relativa à indicação de norma jurídica
supostamente não vigente ao tempo dos fatos.

MÉRITO

Objeto dos Embargos
17. O objeto específico de julgamento, conforme conclusão contida na folha 9865, é a apreciação
de questão relativa à indicação de norma jurídica supostamente não vigente ao tempo dos
fatos.
18. Alega a Embargante que o acórdão teria fundamentado seu entendimento em norma que não
estava vigente ao tempo dos fatos. Em síntese, argumenta-se que redação da Lei 9.430/96
vigente à época dos fatos não havia qualquer disposição que estabelecesse conexão entre a
sistemática do artigo 20 e aquela prevista no artigo 21, § 2o, vale dizer, o pleito de margem
alternativa podia ser feito por iniciativa do contribuinte, sem a necessidade de pedido ao
Ministro da Fazenda. Analisemos.

Decisão Contida no Acórdão Embargado
19. A embargante informa (folha 2344) que o Acórdão embargado, por maioria de votos, negou
provimento ao seu Recurso Voluntário. Isto, em sua visão, ocorreu com um único
fundamento: o de que haveria previsão expressa na lei determinando que a Autoridade
competente para autorizar a utilização de margem alternativa seria o Ministro da Fazenda,
não cabendo aos julgadores que participaram do julgamento tal atribuição:
Concordo com o Relator quanto a possibilidade de utilização de margens
alternativas, conforme previsto no § 2o do artigo 21 da Lei 9.430/96.
Fl. 10589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.496 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000043/2009-14
6
Contudo, na lei consta que a Autoridade competente para autorizar a
utilização de margem alternativa àquelas definidas nos arts. 18 e 19 da Lei
9.430/96 é o Ministro da Fazenda, como expressamente estatuído no art. 20
da Lei 9.430/96:
Art. 20. O Ministro de Estado da Fazenda poderá, em circunstâncias
justificadas, alterar os percentuais de que tratam os arts. 18 e 19 de ofício, ou
mediante requerimento conforme o § 2o do art. 21.

Artigo 20 da Lei 9.430/1996 - Vigência
20. A embargante alega que o Acórdão embargado incorreu em erro material, omissão e
contradição, pois a redação do artigo 20 da Lei 9.430/96, citada no Voto Vencedor, não estava
vigente à época dos fatos em discussão.
21. No que se refere a redação do referido dispositivo, a Embargante alega que não havia
qualquer disposição que estabelecesse conexão entre a sistemática do artigo 20 e aquela
prevista no artigo 21, § 2o (isto é, o pleito de margem alternativa podia ser feito por iniciativa
do contribuinte, sem a necessidade de pleito ao Ministério da Fazenda):
Art. 21. Os custos e preços médios a que se referem os arts. 18 e 19 deverão
ser apurados com base em:
§ 2o Admitir-se-ão margens de lucro diversas das estabelecidas nos arts. 18 e
19, desde que o contribuinte as comprove, com base em publicações,
pesquisas ou relatórios elaborados de conformidade com o disposto neste
artigo.
22. A Embargante afirma que tal conexão somente surgiu em 2012, após a edição da Medida
Provisória 562/12, convertida na Lei 12.715/12. Dado que seus termos não retroagem para
fato gerador de 2004, portanto, anterior à sua edição. Sobre tal vigência, vale destacar
trechos contidos em Declaração de Voto (folha 2330) e Voto Vencido:
Declaração de Voto – Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
...Apenas com a edição da Medida Provisória no 563, de 2012 (posteriormente,
convertida na Lei no 12.715, de 2012), é que passou a existir a exigência de
que, também para a adoção de margens alternativas por parte de
determinado contribuinte, houvesse ato do Ministro da Fazenda...
Deste modo, discordo da posição adotada no voto vencedor, no sentido de que
a referida atuação ministerial seria imprescindível no caso sob exame.
Voto Vencido = Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator
Fl. 10590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.496 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000043/2009-14
7
Isso porque o referido artigo 20 da Lei no 9.430/96, em sua redação original a
qual vigia durante o ano-calendário de 2004, não fazia qualquer menção ao
artigo 21 do mesmo diploma...
Portanto, conclua-se que a própria Lei no 9.430/96 admite a aplicação de
margens de lucros alternativas ou diversas em substituição ao método PRL
com margem de lucro fixa de 60%, desde que o contribuinte comprove-as a
partir de publicações, pesquisas ou relatórios os quais, por sua vez, devem
apresentar os mínimos requisitos tais quais previstos na referida Lei.

Conclusão
23. De fato, cabe razão à embargante no que se refere a alegação de que à época dos fatos (isto
é, antes da edição da MP 562/12, convertida na Lei 12.715/12), a Lei 9.430/96 autorizava, por
iniciativa do próprio contribuinte (através das publicações, pesquisas e relatórios preparados
nos moldes do artigo 21, § 2o), alteração de margens fixas por margens alternativas.
24. Tal autorização foi detalhada e ratificada (folha 2346) tanto pelo texto do Voto Vencido,
quanto por Declaração de Voto incluída em tal Acórdão:

Voto Vencido
...o artigo 21 trata da possibilidade de se admitir margens de lucro diversas,
sendo que o contribuinte terá de comprová-las a partir de publicações,
pesquisas ou relatórios elaborados de conformidade com os requisitos ali
previstos.

Declaração de Voto
... concordo com o Conselheiro Relator, acerca da distinção entre as duas
hipóteses então previstas e da desnecessidade de ato do Ministro da Fazenda
para que o contribuinte “admita” margens de lucro diversas daquelas
estabelecidas na legislação, com amparo no art. 21, §2", da Lei n" 9.430, de
1996.
25. Cabe, de fato, no que se refere ao período em discussão (2004), reconhecimento de que há
irretroatividade da nova redação do artigo 20 da Lei 9.430/96 (dada pela Lei 12.715/12).
Realmente, como se depreende do texto expresso da Lei 12.715/12, suas disposições
entraram em vigor a partir da data de sua publicação (setembro/2012).
26. Portanto, de fato, como inexistia regra que condicionava a aplicação de margem alternativa à
apresentação de pleito ao Ministro da Fazenda, a conduta da Embargante deve ser
Fl. 10591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.496 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000043/2009-14
8
necessariamente referendada. A embargante comprova o equívoco da autuação baseada na
margem fixa (PRL 60 da IN 243/02).
27. Por fim, voto por dar reconhecimento de autorização para aplicação da margem alternativa
de 24,96% (artigo 21, § 2o da Lei 9.430/96) eleita pela Embargante para cálculo de ajustes de
Preço de Transferência conforme detalhado nos autos (Relatórios Técnicos e demais
informações), analisado e ratificado pelo Voto Vencido (folha 2327):

Portanto, entende-se, em conclusão, e principalmente a partir das conclusões
relatadas pela PwC em Laudo Técnico de e-fls. 2.239/2.272 que, em relação ao
ano-calendário de 2004, deve ser aplicada a margem setorial de 24,96% ao
caso concreto, nos termos do artigo 21, § 2o da Lei no 9.430/96, de modo que
o preço parâmetro do referido método PRL-60 aplicado com base na
metodologia da Instrução Normativa no 243/2002 deve ser recalculado, em
substituição margem fixa de 60% - PRL60.

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, entendo por dar
provimento ao Recurso Voluntário para aplicada a margem setorial de 24,96%
ao caso concreto, nos termos do artigo 21, § 2o da Lei no 9.430/96, de modo
que o preço parâmetro do referido método PRL60 aplicado com base na
metodologia prevista na Instrução Normativa no 243/2002 deve ser
recalculado, em substituição à margem fixa de 60% - PRL60.

Fl. 10592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.496 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16643.000043/2009-14
9

CONCLUSÃO

28. Em conclusão, voto por dar provimento aos embargos interpostos. Assim, ratifico que,
conforme análise e detalhamento contido em Voto Vencido instruído a partir da folha 2309 e
em Declaração de Voto, havia autorização legal à época dos fatos (2004) para aplicação de
margem alternativa setorial de 24,96% para apuração da sistemática de Preço de
Transferência, nos termos do artigo 21, § 2o da Lei no 9.430/96.
29. Considerando a instrução de elementos probatórios citados no relatório e nos autos, voto
para que o presente processo retorne à Delegacia Regional de Julgamento (Primeira Instância)
para novo julgamento de mérito (nova decisão). Todos os documentos acostados aos autos e
admitidos na presente decisão, incluindo os juntados após a impugnação, devem ser
analisados por aquele colegiado.

É O VOTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 10593
DF CARF MF
Original